Tribunal: TJDFT
Processo: 0025537-29.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0025537-29.2000.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ELI OSCAR VIEIRA, EVILANA FIGUEREDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 23817079. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24153099. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EVILANA FIGUEREDO e ELI OSCAR VIEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator